Tribunal: STF
Processo: ADPF 568
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimento apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (Petição STF 15.590/2020, peça 352 dos autos eletrônicos), em que renova o pedido pela alocação de parte dos recursos financeiros discutidos na presente ADPF em ações e projetos desenvolvidos por essa entidade em prol da saúde pública.
    Agora, a FIOCRUZ especifica a necessidade de liberação de recursos para a “realização de investimentos das ações necessárias nos diversos campos da instituição e no seu apoio ao Ministério da Saúde, especialmente, neste momento em que foi decretada a pandemia em relação ao COVID-19 (Coronavírus), uma crise de saúde pública de enorme proporção internacional”.
    O Procurador-Geral da República (peça 354) apresenta requerimento semelhante, também se reportando ao cenário de urgência decorrente da pandemia de Coronavírus. Aponta que parte dos recursos financeiros que foram objeto de acordo nos presentes autos – R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), destinados à área da Educação – ainda não foram executados, sendo possível a sua realocação em favor do Ministério da Saúde, para o financiamento de ações de contenção e mitigação do Coronavírus.
    É o relatório.
    A presente ADPF foi originariamente movida pela Procuradoria-Geral da República em face de decisão judicial que homologara acordo de Acordo de Assunção de Compromissos firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A e membros do Ministério Público Federal, a título de cumprimento a obrigações assumidas perante autoridades públicas dos Estados Unidos. 
    No curso dessa ação, foi celebrado Acordo sobre a Destinação dos Valores, firmado em 5/9/2019 por autoridades do Poder Legislativo e Executivo, além da própria Procuradoria-Geral da República, em que foram afastadas todas as anteriores nulidades decorrentes de descumprimento dos preceitos fundamentais, e no qual o montante depositado pela Petrobras foi destinado à União, observada a distribuição de recursos segundo critérios então convencionados entre as autoridades públicas acordantes, com observância das normas de direito financeiro e orçamentário previstas na Constituição Federal e legislação aplicável.
    Esse Acordo de Destinação de Valores foi homologado em juízo (decisão monocrática de 17/9/2019, peça 204), acarretando a extinção do processo com resolução de mérito, tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão em 11/10/2019 (peça 223). 
    A posterior tramitação do processo decorreu de incidentes relacionados ao cumprimento dos termos do acordo homologado.
    Dessa forma, o trânsito em julgado da decisão homologatória impede a adoção de medidas, por parte desta Relatoria, em desacordo com o teor do Acordo sobre a Destinação dos Valores. Ainda mais se considerado que a destinação desses recursos em conformidade com os critérios homologados culminou na edição de atos normativos primários pelo Congresso Nacional, para abertura dos respectivos créditos orçamentários, bem como providências no âmbito do Poder Executivo. 
    A evidente situação de emergência na saúde pública recomenda a adoção de todas as medidas indispensáveis para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus, inclusive, com a alocação de recursos financeiros necessários.
    A análise dos pedidos realizados, entretanto, depende de prévio requerimento conjunto de TODOS os signatários do Acordo sobre a Destinação dos Valores.
    Dessa forma, intime-se a Procuradoria Geral da República para eventual aditamento do pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente